Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. INVESTIMENTO. MOEDA DIGITAL. REMUNERAÇÃO. INEXECUÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2. In casu, foi demonstrada a probabilidade do direito, diante do inadimplemento contratual da obrigação principal e das fianças prestadas através de negócio jurídico que motivou o ajuizamento de diversas ações similares, além da abertura de inquérito policial.

3. Por sua vez, resta evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo resultante da multiplicidade de demandas ajuizadas com o mesmo objeto, a existência de investigação criminal em curso e a realização frustrada de diversas ordens de bloqueio online.

4. Recurso conhecido e provido.